Tribunal: TJES
Processo: 0000822-16.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000822-16.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIOENAI GONCALVES DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. NULIDADES. BUSCA PESSOAL E "FISHING EXPEDITION". INOCORRÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA DIGITAL. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO LEGAL. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou dois réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, CP). Segundo a denúncia, os agentes, mediante grave ameaça com arma de fogo, renderam vigilante e caminhoneiro em posto de combustíveis, mantendo-os amarrados por três horas para subtrair vultosa quantia em dinheiro do cofre. A defesa argui preliminares de nulidade da busca pessoal e da prova digital; no mérito, busca a absolvição ou a redução das penas e abrandamento do regime.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se houve ilegalidade na busca pessoal e na apreensão de aparelho celular por suposta prática de fishing expedition; (II) estabelecer se ocorreu quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas; (III) verificar se o acervo probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (IV) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto ao deslocamento de majorantes para a pena-base e às frações de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A busca pessoal ampara-se em fundada suspeita decorrente de monitoramento prévio de veículo utilizado em diversos crimes, o que afasta a tese de abordagem exploratória ou arbitrária.

4.
A extração de dados de aparelho celular ocorre mediante autorização judicial fundamentada, garantindo a licitude do compartilhamento da prova telemática.

5.
A ausência de comprovação de prejuízo efetivo ou de indícios de manipulação de dados inviabiliza o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia, prevalecendo o princípio pas de nullité sans grief.

6.
O depoimento detalhado das vítimas, o reconhecimento fotográfico e os relatórios de investigação policial, corroborados por dados digitais que revelam o planejamento da ação, formam prova segura da autoria e materialidade.

7.
A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial valor probatório, notadamente quando em harmonia com os demais elementos de convicção colhidos sob o contraditório.

8.
A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime justifica-se pelo planejamento estruturado e pelo confinamento das vítimas em condições degradantes por período prolongado.

9.
O deslocamento de majorantes sobejantes para a primeira fase da dosimetria é técnica legítima para a fixação da pena-base, desde que uma causa de aumento permaneça na terceira fase para evitar o bis in idem.

10.
A fração de aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo constitui imperativo legal previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, prescindindo de fundamentação suplementar sobre a gravidade concreta.

11.
A manutenção do regime inicial fechado é impositiva quando a pena definitiva ultrapassa o patamar de oito anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É legítima a busca pessoal fundada em suspeita baseada no monitoramento de veículo previamente identificado em investigações de crimes patrimoniais.

2. A condenação por roubo pode fundamentar-se no depoimento da vítima e em provas digitais extraídas com autorização judicial, desde que não demonstrado prejuízo à fidedignidade dos dados.

3. No crime de roubo com múltiplas majorantes, é possível o deslocamento de algumas delas para a primeira fase da dosimetria como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados: Art. 33, § 2º, 'a', art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, todos do Código Penal; art. 158-A e art. 244 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.126.925/RJ, 5ª Turma, relª. Minª. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025.

STJ, HC n. 1.020.677/BA, 6ª Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 03.12.2025.

TJES, Apelação Criminal nº 0000973-58.2013.8.08.0047, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 18.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000822-16.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIOENAI GONCALVES DE OLIVEIRA, BRUNO DE OLVEIRA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, A.B.C. AUTO SERVICOS LTDA, DISTRIBUIDORA BACHOUR LTDA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ELIOENAI GONÇALVES DE OLIVEIRA e BRUNO DE OLIVEIRA MOREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime definido no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. O apelante BRUNO recebeu pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 66 (sessenta e seis) dias-multa; o apelante ELIOENAI foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 70 (setenta) dias-multa.

Narra a inicial que, no período da noite de 07 de maio de 2021, no Posto de Combustíveis ABC, em São Torquato, Vila Velha/ES, os apelantes, em comunhão de vontades com outros corréus, subtraíram a quantia de R$ 58.250,00 (cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e cinquenta reais). Mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, renderam o vigilante e um caminhoneiro, restringindo a liberdade das vítimas por aproximadamente três horas, mantendo-as amarradas enquanto arrombavam o cofre do estabelecimento.

Em suas razões recursais (ID’s 17936427 e 16087015), as defesas requerem, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e da apreensão do celular, alegando ocorrência de "
fishing expedition
", além da quebra da cadeia de custódia das provas digitais. No mérito, buscam a absolvição por insuficiência probatória baseada no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteiam o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando bis in idem na dosimetria, a redução das frações de aumento na terceira fase e a fixação de regime inicial mais brando.

O representante do Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 16087018 e 18362537), pugnando pelo desprovimento dos apelos.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer (ID 18506367), lançado pelo ilustre Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opina pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

1. PRELIMINARES

Analiso a prefacial de nulidade decorrente da apreensão do aparelho telefônico e da busca pessoal. Inexiste mácula no procedimento.

Consta dos autos que a extração de dados e o compartilhamento da prova foram devidamente autorizados por decisão judicial nos autos do processo nº 0013598-18.2021.8.08.0024.

A abordagem policial não se revelou arbitrária ou desprovida de justa causa; ao revés, foi motivada por informações concretas acerca da utilização do veículo Corsa, de propriedade do réu ELIOENAI, em diversas práticas criminosas na região.

A fundada suspeita, lastreada em monitoramento prévio e atitude furtiva do agente ao notar a presença policial, legitima a atuação ostensiva conforme exegese do art. 244 do Código de Processo Penal.

Inviável o reconhecimento de
fishing expedition
quando a diligência insere-se em contexto investigativo robusto e focado em alvos previamente identificados. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. MINORANTE DO TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

4. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes.

5. A atuação policial foi direcionada e não configurou revista exploratória (fishing expedition), estando em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

(HC n. 1.020.677/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 10/12/2025.)

Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, a insurgência carece de suporte fático. Não há nos autos elemento que indique falha, adulteração ou manipulação dos dados extraídos.

O princípio
pas de nullité sans grief
exige a demonstração de prejuízo efetivo, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, limitando-se a conjecturas genéricas sobre a fiabilidade da prova digital.

Ademais, a condenação não repousa exclusivamente no conteúdo do celular, mas em vasto acervo testemunhal e documental.

Assim,
REJEITO
as preliminares.

2. MÉRITO

A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas. O Boletim Unificado nº 44921267, as imagens de videomonitoramento, os relatórios de investigação e a prova oral colhida sob o crivo do contraditório formam alicerce seguro para o decreto condenatório.

A vítima Clarismundo Ortelan, vigilante do estabelecimento, apresentou relato minucioso sobre a dinâmica dos fatos. Narrou que, enquanto preparava café, avistou o caminhoneiro Paulo aproximar-se acompanhado de indivíduo que portava garrafa plástica, simulando pedido de água.

Ato contínuo, o agente sacou revólver calibre .38 e anunciou o assalto, ordenando o ingresso no recinto.

Esclareceu Clarismundo que, após a rendição, um dos autores retirou a própria camisa e vestiu o uniforme da empresa (Shell) pertencente à vítima.

Descreveu um dos assaltantes como moreno, portando aliança no dedo e agindo com sotaque específico. Tais minúcias foram cruciais para a identificação posterior, especialmente ao reconhecer, com segurança, as fotografias de números sete e nove no álbum apresentado pela polícia.

No mesmo sentido, a vítima Paulo Rodrigues da Silva confirmou a abordagem inicial sob pretexto de solicitar água.

Relatou que o anunciante do roubo ordenou que as vítimas não olhassem diretamente para os agressores, mantendo cabeças baixas. Paulo descreveu ter sido amarrado nas mãos e pés com braçadeiras plásticas pretas, permanecendo confinado no banheiro por longo período.

A convergência entre os depoimentos das vítimas e as investigações conduzidas pela Polícia Civil solidifica o juízo condenatório.

Depoimentos dos agentes públicos conferem solidez à autoria e detalham estrutura organizacional do grupo.

O Policial Patrick Nuniz Barros esclareceu que investigações identificaram placas de dois veículos: Corsa (Elioenai) e Palio Weekend (José Guilherme), repetindo-se em diversos roubos a postos de combustíveis.

Afirmou que grupo atuava de maneira organizada, com divisão de tarefas, sendo que "
Elioenai e Bruno normalmente executavam atividades internas nos locais atacados
".

A testemunha Jomar Santana detalhou que grupo era especializado em arrombamento de cofres da marca Prossegur, cuja abertura exige conhecimento técnico específico e experiência.

Relatou que "
veículos realizavam rondas de monitoramento enquanto outros integrantes executavam as ações
", sendo possível localizar Bruno dirigindo veículos no entorno dos locais dos crimes.

Gabriel Monteiro, chefe do DEIC, confirmou que monitoramento do Corsa preto levou à localização de Elioenai em área de intenso tráfico, onde tentou fugir da abordagem.

Ressaltou que análise autorizada do celular apreendido revelou planejamentos e registros de presença em locais previamente investigados, vinculando acusados de forma irrefutável à empreitada criminosa.

A extração autorizada de dados do celular de Elioenai revelou o planejamento da ação e registros de presença nos locais de crime.

A confissão extrajudicial de Elioenai, embora retratada em juízo, detalha a divisão de tarefas: enquanto ele vigiava a área externa junto a usuários de drogas, Bruno e outros comparsas ingressaram no posto para arrombar o cofre.

Tal narrativa harmoniza-se com a prova técnica e os relatos dos ofendidos, tornando a tese de insuficiência probatória totalmente insubsistente.

Portanto, a palavra das vítimas, corroborada por testemunhos policiais e evidências digitais, demonstra que os apelantes atuaram em unidade de desígnios e clara divisão de funções.

A condenação deve ser mantida, pois os elementos de convicção superam qualquer dúvida razoável.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando harmônica com os demais elementos de convicção. No mesmo sentido, entende o E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONVINCENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3.
Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probatório, sendo preponderante para o deslinde da controvérsia. Precedente do STJ
.

4. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Criminal nº 0000973-58.2013.8.08.0047, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, julg. 18/04/2024)

Assim, os policiais civis Patrick Barros e Jomar Santana esclareceram o
modus operandi
da organização criminosa, especializada em ataques a estabelecimentos comerciais mediante técnica apurada de abertura de cofres.

A identificação dos veículos Corsa (Elioenai) e Palio Weekend (José Guilherme) em múltiplos locais de crime ratifica a orquestração do grupo.

Ressalte-se que o apelante Elioenai, em sede policial, confessou a participação no delito, descrevendo a função de vigilância externa ("
olheiro
") e admitindo o recebimento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como quinhão da partilha.

Embora retratada em juízo, a confissão extrajudicial guarda absoluta ressonância com as provas judicializadas, especialmente com os dados extraídos do aparelho celular que revelaram planejamentos e registros em locais de crime.

No tocante à dosimetria, a sentença procedeu à adequada individualização da reprimenda.

Na primeira fase, a valoração negativa da culpabilidade justifica-se pelo planejamento estruturado e divisão de tarefas, elementos que extrapolam a reprovabilidade comum ao tipo.

As circunstâncias do crime foram corretamente negativadas diante da restrição de liberdade das vítimas por período prolongado e em condições degradantes.

As consequências do delito revelam-se graves, dado o expressivo prejuízo financeiro de R$ 58.250,00 (cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) e os danos materiais à estrutura do posto.

Inexiste
bis in idem
na utilização de majorante sobejante (concurso de agentes e restrição de liberdade) como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, reservando-se o emprego de arma de fogo para a terceira etapa, conforme remansosa jurisprudência do C. STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DESLOCAMENTO DE MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. DECISÃO FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite o deslocamento de uma das causas de aumento de pena do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja dupla valoração da mesma circunstância, evitando o bis in idem
(HC n. 347.737/MS, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1/8/2016).

5. Contudo, o deslocamento das majorantes para a primeira fase da dosimetria não é obrigatório, estando inserido no âmbito da discricionariedade do julgador. No caso em exame, o Tribunal de origem optou por aplicar a majorante do emprego de arma de fogo, com fração de 2/3, na terceira fase, conforme o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, sem deslocar o concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria, decisão devidamente fundamentada.

6. Não cabe a esta Corte alterar a conclusão do Tribunal de origem quanto à aplicação das majorantes, desde que respeitada a proibição do bis in idem e fundamentação idônea, conforme consolidado na jurisprudência do STJ (AgRg no REsp n. 2.092.599/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5/12/2023; AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.458/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/6/2023).

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.126.925/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Na terceira fase, a incidência da majorante do emprego de arma de fogo na fração de 2/3 decorre de imperativo legal introduzido pela Lei nº 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, I, CP), tratando-se de percentual fixo que prescinde de fundamentação exauriente sobre a gravidade concreta.

Fixadas as penas em patamares superiores a 08 anos de reclusão, o regime inicial fechado é de imposição obrigatória, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

Quanto ao pleito de detração penal (art. 387, § 2º, CPP) formulado pela defesa de Elioenai, este resta prejudicado.

O apelante não permaneceu custodiado preventivamente por este feito, inexistindo tempo de prisão processual a ser computado para fins de abrandamento do regime inicial nesta sede cognitiva.

Eventual unificação de penas e análise de benefícios devem ser dirimidas perante o Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)